Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-54.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado tentado – Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos – Preservação da soberania das decisões do júri – Qualificadoras bem demonstradas, vez que o crime foi praticado em razão de motivo fútil (cobrança de dívida) e com recurso que dificultou a defesa do ofendido (que foi atingido pelas costas) – Condenação mantida – Dosimetria –

Ementa:

Júri – Homicídio qualificado tentado – Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos – Preservação da soberania das decisões do júri – Qualificadoras bem demonstradas, vez que o crime foi praticado em razão de motivo fútil (cobrança de dívida) e com recurso que dificultou a defesa do ofendido (que foi atingido pelas costas) – Condenação mantida – Dosimetria – Pena estabelecida com equilíbrio e fundamento – Tentativa configurada e redução pela fração mínima dado o iter criminis percorrido – Regime fechado necessário à espécie – Recurso improvido.